Tribunal: TJSP
Processo: 1030969-55.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Fundamentos do r. "decisum" suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030969-55.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LUIZ CARLOS DUARTE
TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030969-55.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12942
2
Voto no 12942
Embargos de Declaração no 1030969-55.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Luiz Carlos Duarte Toledo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC/15
Ausência de vício
Fundamentos do r.
“decisum” suficientes à resolução da controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo
contra o V. Acórdão de fls. 436/451, que proveu parcialmente o apelo interposto por
Luiz Carlos Duarte Toledo.
Alega, em resumo, que “a prescrição começa a correr normalmente em
face de incapaz quando ocorre a interditado e lhe é nomeado curador definitivo, por
decisão transitada em julgado” (fl. 1 sic). Aduz, ainda, que, “ao conceder o direito
ao reajuste de 14% por força de Dissídio Coletivo, esta Câmara não apreciou
requerimento subsidiário da Fazenda (fl. 410) no sentido de que fosse ao menos
deferida a compensação com reajustes já concedidos, por força do mesmo fato
gerador.” (fl. 3 sic).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Na espécie, entretanto, o V. Acórdão foi claro ao consignar que:
“[...]
Note-se que, o Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003 mencionado
pela parte autora, abrangeu a Zona Sorocabana, estendendo o direito de
complementação de 14% aos trabalhadores vinculados aos sindicatos da aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030969-55.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12942
3
região.
No caso dos autos, a parte autora comprovou pertencer, assim como seu
falecido genitor (instituidor, cujo óbito ocorreu em 10.06.1988 fl. 39), à base
territorial do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Sorocabana (fls. 37 e 40).
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença para reconhecer o direito ao
autor ao reajuste da complementação dos seus proventos e pensão, no percentual de
14%, apostilando-se, com o pagamento dos valores atrasados, observada a
prescrição quinquenal no período anterior à data da interdição do autor
(30.10.2002 fl. 41), conforme manifestação da D. Procuradoria de Justiça:
“Admissível, contudo, considerar prescritas as parcelas
anteriores a interdição, que ocorreu em outubro de 2002,
considerando-se que o falecimento do instituidor do
benefício se deu em 10 de junho de 1988, portanto, catorze
anos antes da interdição. Desconhecido e não esclarecido se
a incapacidade já preexistia ao falecimento do genitor
ferroviário.” (fls. 430/431)
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça, em casos análogos:
[...]
Da mesma forma, prospera o pedido de pagamento das diferenças
devidas pela conversão salarial em URV Unidade Real de Valor, com fundamento
no Dissídio Coletivo de Greve Processo no 157/94-A do TRT 2a Região.
O artigo 22 da Lei Federal no 8.880/1994 determinou a conversão dos
vencimentos, soldos e salários dos servidores públicos em URV Unidade Real de
Valor, dispositivo aplicável nos âmbitos federal, estadual e municipal, inclusive aos
inativos, pois tal proceder não implica em reajuste de vencimentos/proventos, para o
que cada ente federativo dispõe de competência legislativa (art. 39, CF). A Lei
Federal no 8.880/1994 limitou-se a dispor sobre o sistema monetário, para o que
competente a União Federal (art. 22, VI, da CF).
E, em assim sendo, considerando a existência de decisões no âmbito da
Justiça Laboral concedendo o recálculo dos salários dos ferroviários em atividade,
à autora, na qualidade de pensionista, não restou outra via a não ser esta, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030969-55.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12942
4
o prejuízo experimentado fosse reparado na complementação da pensão paga pela
Fazenda do Estado de São Paulo.
Referido prejuízo foi apurado pela Assessoria Econômica do TRT 2a
Região no Dissídio de Greve Processo no 157/94-A, como demonstrado na petição
inicial.
Assim, somente através do recálculo das complementações é que se
poderá obter somadas, as complementações ao benefício previdenciário pago pelo
INSS o valor mensal que era recebido em atividade. Este, aliás, o escopo da
complementação das aposentadorias e pensões.
A concessão de reajustes posteriores não arreda a correta conversão das
complementações de aposentadorias e pensões em URV Unidade Real de Valor,
sabido que não se confundem. Como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça em caso análogo, “Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não tem o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza
jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas” (Recurso Especial no
1.101.726
SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j.
13.5.2009).
Entretanto, observe-se a necessidade de compensação de reposições,
revisões e pagamentos anteriores sob o mesmo título, se existentes, e que o
perseguido direito à incorporação da diferença pela correta conversão em URV terá
como termo final eventual reestruturação remuneratória, como decidiu o Colendo
Supremo Tribunal de Federal no Recurso Extraordinário no 561.836-RN, Relator
Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.2013, no sentido de que “A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF”.
Diante desse quadro, o autor tem direito à diferença remuneratória, a
ser apurada em regular liquidação, observada a prescrição quinquenal no período
anterior à data de sua interdição (30.10.2002 fl. 41), nos termos da manifestação
da D. Procuradoria de Justiça (fls. 430/431).” (fls. 443/447 d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030969-55.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12942
5
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. “decisum”, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, na medida em que,
repita-se, respeitado entendimento em sentido diverso citado pela FESP (fl. 1), não
ocorre prescrição contra o incapaz (art. 198, I, CC), a partir do reconhecimento de
sua incapacidade, conforme manifestação da D. Procuradoria de Justiça (fls.
430/431). Além disso, o V. Acórdão foi claro ao consignar que o autor tem direito à
referida diferença remuneratória, a ser apurada em regular liquidação o que,
logicamente, afasta o “pedido subsidiário de compensação dos reajustes” formulado
,pela FESP, indevidamente, apenas, em contrarrazões de apelo (fl. 410).
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030969-55.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12942
6
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO,
j. 08.06.2016 d.n.)
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp no
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator